Tribunal: TJDFT
Processo: 0705106-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR – RESPONSABILIDADE ESTATAL PELOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS – OPÇÃO INICIAL DO USUÁRIO PELO SERVIÇO PARTICULAR – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL – CUMPRIMENTO DA TRANSFERÊNCIA EM TEMPO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento das despesas realizadas em hospital particular para realização de tratamento necessário em decorrência de moléstia que acometia o paciente.
2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
3. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
4. Portanto, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
5. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa por parte do ente federado na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.
6. No caso dos autos é de se observar que inicialmente o paciente (e/ou seus familiares) optou por ser atendido em nosocômio particular e após obter informação acerca da necessidade de internação em UTI e dos custos do serviço, buscou a tutela jurisdicional para ser incluído no Sistema de Regulação Distrital e posteriormente encaminhado para um leito de terapia intensiva.
7. É que nesse caso específico, apesar de a mencionada decisão (ID 48865067) ter determinado a imediata transferência da paciente, o Distrito Federal empreendeu os esforços necessários para o pronto cumprimento da ordem. Ordem essa voltada para a inserção e disponibilização de leito compatível com as necessidades da paciente.
8. Do reexame dos documentos constantes do processo, o ente estatal foi intimado para o cumprimento da tutela de urgência em 31/01/2023, às 0h18 (ID 48865079), cumprindo-a, com a admissão da parte autora em Leito de UTI em 31/01/2022, às 12h11 (ID 48865081), datas respectivas da intimação pessoal e da efetiva internação do paciente. Ou seja, transcorreram praticamente 12h entre uma e outra.
9. A orientação desse Colegiado em situações semelhantes, quando não comprovada a ocorrência de recusa de atendimento na rede pública antes da admissão da parte autora na rede privada hospitalar, e não determinada a imediata transferência na decisão que concede a tutela de urgência, é a de que não configura a mora estatal quando cumprida a decisão em tempo razoável. A exemplo, cito o acórdão n. 1726862, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, julgado em 14/07/2023.
10. Portanto, ressalvado o referido lapso, inexistiu conduta omissiva ou ingerência do Distrito Federal na prestação dos serviços médicos, de modo que a improcedência dos pedidos é a medida que reputo adequada.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.